Tribunal: STF
Processo: Rcl 88189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gustavo Gattass de Campos contra decisão proferida nos autos da Apelação Criminal nº 0002249-48.2017.4.03.6000, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica dos Temas 660 e 895 da sistemática da repercussão geral.



    A parte reclamante sustenta que nas razões do recurso extraordinário demonstrou o afastamento das hipóteses previstas nos temas 660 e 895 de forma precisa.



    Alega, ainda, que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário merece ser revista em razão do impedimento de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal da nítida violação à Constituição Federal.



    Requer, ao final



    “i) receber, autuar e distribuir a presente reclamação, acompanhada dos documentos que seguem em anexo; 



    ii) deferir liminarmente a suspensão do processo-recurso na origem, evitando prejuízos ao ora reclamante, aos seus direitos e à sua liberdade; 



    iii) processar a presente reclamação na forma da lei; e,



     iv) julgar procedente a reclamação para o fim de definitivamente permitir o trânsito do recurso extraordinário e sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. “



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na presente hipótese, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Apelação Criminal nº 0002249-48.2017.4.03.6000, manteve a decisão do Juiz Federal da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS que condenou o reclamante como incurso nas penas do art. 1º, inc. I e II, da Lei 8.137/1990 e determinou que cumpra uma pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.



    Eis a ementa do julgado (e-doc. 5-6):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 1. Apelações interpostas pelos acusados contra sentença que condenou os réus como incursos no artigo 1º, incisos I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90. 2. Na presente hipótese, não obstante os fatos refiram-se às competências de 01/2002 a 12/2003, a constituição definitiva do crédito tributário, termo a quo da prescrição, operou-se em 29/07/2013, a denúncia foi recebida em 17/05/2017 (id 273189193 — págs. 34/38) e a sentença condenatória, publicada em 18/04/2023. Tendo a sentença transitada em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se com base na pena aplicada, nos termos do artigo 110, $1º, do Código Penal. 3. A pena a ser analisada para efeito da prescrição é de 03 (três) anos de reclusão imposta ao réu, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Assim, nos termos dos 4 1º do artigo 110 do Código Penal e da Súmula n. 24 do STF, verifico que não decorreu lapso superior ao prescricional entre os marcos interruptivos anteriormente referidos. Desta feita, incólume a pretensão punitiva estatal em relação a ambos os corréus. 4. Vale registrar que o indeferimento de prova não implica ilegalidade, na medida em que a aferição da necessidade da produção da prova cabe ao juiz da causa, que tem ampla visão sobre o desenrolar da ação penal. O juiz é o destinatário das provas e tem o dever de indeferir as inúteis e meramente protelatórias (art. 400, 8 1º do CPP). Precedentes. 5. Não merece guarida a alegação de imprescindibilidade da análise técnica requerida pelo apelante, pois não houve demonstração de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 6. Materialidade demonstrada. Autoria comprovada pelo conjunto probatório coligido, notadamente pela prova material e testemunhal coligidas. 7. O delito de sonegação fiscal não exige dolo específico. Precedentes dos Tribunais Superiores. 8. Decreto condenatório mantido. 9. Dosimetria da pena. A criação de um complexo esquema para perpetrar o delito de sonegação tributária, de modo a dificultar a identificação do real autor do delito, justifica a majoração da pena-base. Precedente. 10. Os valores da autuação fiscal, lavrada em agosto de 2005, apontados na denúncia, indicando um montante superior a duzentos e trinta mil reais em termos de tributos, aos quais, somados os respectivos consectários superam um milhão de reais, justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137/90. 11. Apelações improvidas. Reduzida, de ofício, as penas de multa.” 



    Interposto recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, a insurgência teve seguimento negado com fundamento nos Temas 660 e 895 da repercussão geral (e-doc. 9), sendo a decisão mantida em sede de agravo interno (e-doc. 11) interposto contra essa decisão.



    Transcrevo trecho de interesse da decisão (e-doc. 9): 



    “O recurso não supera o óbice da repercussão geral. 



    Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Elementos do tipo não comprovados. Ilegalidade na atividade probatória. Matéria infraconstitucional. Temas de Repercussão Geral 660 e 895/STF. 



    A matéria irresignada, relativamente à ausência de provas para a condenação por vício na atividade probatória; a não comprovação dos elementos constitutivos do crime denunciado; ou a afronta, direta ou indireta, aos princípios da presunção de inocência e da estrita legalidade, são temas indissociáveis ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, cuja apreciação depende do exame da norma infraconstitucional correlata e, consequentemente, da legalidade dos atos praticados na fase de formação da culpa, à luz da norma processual de regência. 



    O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, ao julgar o ARE 748.371/MT, submetido à sistemática da Repercussão Geral - Tema 660 -, pacificou a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nas hipóteses em que a apreciação do recurso, naquela perspectiva, depender de prévia análise de normas infraconstitucionais ou da legalidade da atividade probatória, consagrando o Excelso Pretório a tese que se trata de questão despida de repercussão geral. É o caso do arrazoado. 



    Por outro lado, estando o acórdão devidamente fundamentado, sem apontamentos teratológicos acerca da questão irresignada e assegurado na norma processual penal instrumentos aptos ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se inferir espaço para o debate do tema em sede de recurso extraordinário, nos termos do Tema 660. Notadamente, quando, à evidência, o arrazoado se insurge em relação ao error in judicando. 



    (...) Por derradeiro, impede assinalar que, na hipótese irresignada, o exame das questões apontadas no arrazoado exigiria a análise da matéria fática à luz da norma infraconstitucional relacionada no arrazoado. A atividade encontra óbice, também, na tese veiculada no Tema de Repercussão Geral 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Verifico, assim, que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral na análise do recurso extraordinário e dos recursos que se seguiram.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ademais, ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR,Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente